Tribunal: TJSP
Processo: 0001967-86.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Processo por infração político-administrativa contra vereador por falta de decoro parlamentar – Impetração de dois mandados de segurança, julgados separadamente: a) um, por falta de ciência dos atos praticados em exceção de suspeição de membro da Comissão, ordem já concedida em primeiro e segundo graus; b) e este writ, por nulidade da instrução administrativa sem oitiva

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Processo por infração político-administrativa contra vereador por falta de decoro parlamentar – Impetração de dois mandados de segurança, julgados separadamente: a) um, por falta de ciência dos atos praticados em exceção de suspeição de membro da Comissão, ordem já concedida em primeiro e segundo graus; b) e este writ, por nulidade da instrução administrativa sem oitiva de testemunhas do vereador – Como a decisão da exceção de suspeição foi anulada, isso afeta os atos de instrução praticados pela Comissão – Sentença denegatória da ordem, reformada – Recurso de apelação provido, por estes fundamentos.